Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725828-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMBARGADO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BOTICA COMERCIAL FAMACÊUTICA LTDA E OUTRA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (Num. 12928789) que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança diante da ausência de hipótese de cabimento. Em suas razões recursais (Num. 13168323), as embargantes (impetrantes) entendem que há omissões a serem sanadas na decisão referida. Sustentam que não houve exame do fundamento do mandado de segurança impetrado contra acórdão proferida pela 3a Turma Cível deste Tribunal referente à não observância de regra de prevenção funcional, absoluta, o que tornaria nulo o julgamento por haver prevenção da 4a Turma. Alegam que a decisão embargada não emitiu juízo quanto à matéria da nulidade do ato coator por violação ao contraditório e a ampla defesa, por ter havido redirecionamento de execuções fiscais sem que as embargantes tenham sido chamadas para apresentar defesa. Pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e, com efeitos infringentes, seja admitido o processamento da ação mandamental. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura, existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão como alegado pela parte Embargante. Desta forma, não padece a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pelo agravante se revestem de nítida irresignação da parte quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. A decisão embargada não deixa dúvida de que a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida por não visualizar hipótese de acolhimento de ação mandamental na qual o ato coator consiste em acórdão judicial transitado em julgado por não restar vislumbrada hipótese de impugnação por tal meio processual de acordo com a jurisprudência consolidada de que o ato judicial passível de correção pela via do mandado de segurança deve ser teratológico ou proferido com abuso de poder. Conforme já consignado na decisão de indeferimento da inicial, o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Apenas a título de esclarecimento, ressalto que o exame dos autos não leva às conclusões adotadas pelas embargantes em suas razões, pois, a certidão de prevenção (Id. 12860767), faz menção a julgados da 2a, 3a e 4a Turmas do Tribunal, sendo que o processo de menor número, mais antigo, foi de competência da 3a Turma Cível. Na leitura das razões do voto, fica claro que foi reconhecida tentativa de burlar o Fisco por meio de contrato de trespasse, o que torna questionável a alegada violação à ampla defesa pela ocorrência de sucessão empresarial irregular, conforme se indica na seguinte passagem: Na realidade, conforme se pode ver pelos contratos supracitados e pelas telas do SITAF (que também se encontram em anexo), o que ocorreu foi uma operação para burlar o Fisco Distrital, deixando a empresa franqueada (NATUREZA) com a vultosa dívida tributária, ao passo que o franqueador assumiu a operação desses mesmos fundos de comércio, por meio de terceiras empresas, com CNPJs distintos e limpos de dívidas.” Dos documentos acima mencionados, é possível observar ainda que as sociedades empresárias sucessoras têm como sócios e representantes legais e Artur Noemio Grynbaum Miguel Gellert . Krigsner Estes últimos, de acordo com o agravante, junto à sociedade anônima CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A, FERNANDO MAGALHÃES MODE, além da sociedade empresária G&amp;K HOLDING LTDA. constituíram a sociedade empresária INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (CNPJ no 11.137.051/0001-86), que passou, ao lado da AEROFARMA PERFUMARIAS LTDA., a exercer a atividade de empresa nas lojas que foram recebidas da sociedade empresária devedora. (Id. 12860830) Logo, as questões referentes à nulidade por inobservância de prevenção e violação à ampla defesa demandam produção probatória incompatível com o rito processual do mandado de segurança. Tenho, por conclusão, que a matéria suscitada nos aclaratórios foi analisada consoante dispositivos normativos compreendidos aplicáveis à espécie, consideradas as disposições legais invocadas pela parte Embargante, não padecendo o julgado de qualquer vício. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora